Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA ART. 330 DO CP. DESOBEDECER ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE OSTENSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para condenar o réu à pena de 26 (vinte e seis) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa(cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 48734780). O órgão ministerial que atua nas Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 49112430).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta atipicidade da conduta, sob o argumento de que o não acatamento de ordem de parada de veículo (motocicleta) dado por policial militar é de natureza administrativa e não configura crime de desobediência. Requer reforma da sentença para absolver o apelante.
4. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 595/2022 – 26a DP (ID 48734665), pela Ocorrência Policial no 7.056/2022-0– 26a DP - ID 48734661e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Verifica-se que os depoimentos dos policiais militares ouvidos na instrução criminal estão em consonância com a informação narrada na denúncia de que o réu, ao perceber os policiais, empreendeu fuga com mais velocidade e não foi atendida a ordem de parada dada pelos policiais, passando por cima de canteiros e gramados até que bateu a motocicleta e caiu em um buraco, a despeito das alegações do réu de que estava escuro e não tinha conhecimento de que estava sendo perseguido por policiais. Assim, os depoimentos prestados mostraram-se coerentes e harmônicos, não estando presentes razões para se duvidar das testemunhas ouvidas.
6. Pratica o crime previsto no artigo 330 do CP a o réu/apelante que consciente e voluntariamente não atendeu a ordem legal de parada emanada pelos agentes públicos em policiamento ostensivo, empreendendo fuga, só parando após a moto cair em um buraco em área verde.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que recusar a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).Também configura a tipicidade da conduta a recusa de parada quando a ordem de parada é dada no contexto de fiscalização de trânsito (REsp 1859933/SC). Assim, as alegações do réu de que sua conduta diz respeito à infração de natureza administrativa não merecem prosperar, tendo em vista que os policiais militares estavam no exercício de atividade ostensiva, o que configura crime de desobediência.
8. Trata-se de crime formal, de forma que independe de resultado naturalístico, porquanto o crime se consumou quando o réu descumpriu a ordem de parada dada pelos policiais militares.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.